Tribunal: STF
Processo: ARE 1314142
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 25):



    “SERVIDOR. PENA DE DEMISSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Procedimento administrativo disciplinar que resultou na aplicação da pena de demissão que observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não padecendo de qualquer nulidade.



    II. Recurso de apelação desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 95, I; XXXV e XXXVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 28, p. 7):



    “Com efeito, ao reinstaurar o procedimento de avaliação do estágio probatório e EXONERAR o recorrente, a corte trabalhista REVOGOU o ato anterior, que lhe impusera a pena de DEMISSÃO! 



    Desse modo, o tribunal a quo findou por validar ATO INEXISTENTE, desconstituído pela própria Administração Pública. 



    Registra-se, por relevante, que a União não recorreu da decisão da Corte Regional que, em sede de agravo de instrumento, determinara a reintegração do recorrente. 



    Inescusável se torna, portanto, o reconhecimento de que o v. acordão recorrido afrontou, de forma frontal e direta, o direito adquirido do recorrente, o ato jurídico perfeito praticado pelo TRT/24" Região”



    Alega-se, desse modo, que “o recorrente esteve em exercício efetivo por um lapso temporal muito superior aos dois anos exigidos pelo texto constitucional, para a aquisição da vitaliciedade” (eDOC 28, p. 6). 



    Por fim, pugna-se pela nulidade do julgamento por cerceio de defesa, com a alegação de que “o recorrente poderia ter distribuído memoriais e feito sustentação oral, mas não pôde, já que não teve acesso ao processo. Na verdade, encontrava-se indefeso, posto que, mesmo tendo se deslocado até São Paulo, para acompanhar sua tramitação, e pedido vista, chegou à data do julgamento sem que o pedido tivesse sido deferido” (eDOC 28, p. 5).



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em razão do caráter infraconstitucional da matéria revolvida no recurso, bem como por incidir na espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 31).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Destaco, por oportuno, os seguintes fragmentos do voto condutor do acórdão recorrido, para melhor compreensão da controvérsia (eDOC 25, p. 2-3):



    “Alega o apelante que teria havido violação ao princípio do juiz natural e desvio de finalidade em decorrência de violação ao regimento do Eg. TRT que prevê que os procedimentos administrativos têm como relator nato o Vice -Presidente do Tribunal.



    Compulsados os autos, verifica-se que a sindicância foi instaurada nos termos do Ato GP n° 545/93 (fis. 29, 3 1/33), que dispõe sobre o vitaliciamento de juiz, e estabelece em seu art. 40, § 2° que o procedimento administrativo instaurado terá como relator o Presidente da Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório. 



    Já à época em que determinado o arquivamento da sindicância e a instauração de processo disciplinar (fi. 26) o juiz Abdalla Jallad ocupava o cargo de Vice -Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24° Região, tudo em conformidade com o Regimento Interno. 



    Faz o autor, ainda, alegações de violação ao contraditório, aduzindo que não teria tido ciência de quase metade dos documentos carreados aos autos do procedimento administrativo, que quando recebeu cópia dos autos da sindicância para produzir sua defesa, esta contava com 140 folhas, mas quando de seu julgamento havia 270 folhas, o que indicaria que não lhe foi dada ciência do que fora apurado contra ele. 



    Verifica-se dos autos que o apelante teve acesso ao teor das acusações conforme certidão de fis. 160, tendo apresentado defesa prévia (fis. 1651171), em estrita observância ao quanto prescrito no artigo 27, §1°, da LC 3 5/79. A partir de então, instaurado o procedimento disciplinar, foi designada data para a inquirição das testemunhas (fis. 179/180), tendo sido o recorrente intimado à fl. 214/215. Tendo sido deferida reinquirição das testemunhas requerida pelo representante do MPT (fis. 241/242), foi intimado o autor de sua realização às fis. 247. Encenada a instrução, em cumprimento ao artigo 27, § 50, da LOMAN, foi intimado o autor a apresentar suas razões (fis. 289), tendo deixado, contudo escoar o prazo in albis (fi. 289v). As fis. 291 foi, por fim, intimado da inclusão do procedimento em sessão administrativa. 



    Portanto, foi amplamente assegurado ao autor o exercício do contraditório, nada havendo a objetar à sentença ao aduzir que "teve o requerente oportunidade de produzir provas em seu favor, na medida em que foi intimado para apresentar defesa, no prazo de 15 dias, sobre as imputações. Além disso, foi cientificado de todos os atos procedimentais, notadamente das audiências de inquirição de testemunhas. Contudo, optou por não se fazer presente" (fi. 921). 



    Quanto à alegação de violação ao princípio da motivação, igualmente não prospera o inconformismo da parte autora, como bem explicitado na decisão recorrida ao aduzir que "estabelecia ,o art. 93, X da Constituição Federal, na redação anterior à EC 45/2004, que 'as decisões administrativos dos tribunais serão motivadas, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros'. Vê-se que o dispositivo constitucional não vedava o escrutínio secreto, mas a falta de motivação das decisões. Não se reclamava que cada voto fosse fundamentado, contentando-se com a fundamentação da decisão final" (fi. 922). 



    Ressalte-se que consta dos autos (fis. 303/319) cópias do acórdão, do relatório, do voto e do voto divergente, não havendo que se falar em qualquer violação ao princípio da motivação. 



    Por fim, impende salientar que o feito versa sobre a regularidade do procedimento que culminou na demissão do autor do cargo de juiz do trabalho substituto, não dizendo respeito a qualquer ato praticado após sua reintegração por força de decisão proferida em sede de ação cautelar, sobretudo o procedimento administrativo de avaliação para fins de vitaliciamento, em suma o objeto da ação não recaindo em matéria de vitaliciamento, mas de validade do procedimento administrativo disciplinar. Tudo quanto alegado na inicial encadeia o pedido que é de declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar e refoge ao âmbito da ação e descabe apreciar questão qualquer versando pretensão de recondução ao cargo a pretexto de direito a vitaliciamento.” 



    Conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. RAZOABILIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 761.714-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira turma, DJe 27.04.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. DEMISSÃO (...) 2. Análise da razoabilidade e proporcionalidade do ato demissório. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Controle judicial de ato administrativo: inexistência de contrariedade ao princípio da separação dos poderes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 744.080-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.10.2013). 



    Por fim, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC, e 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



                  Documento assinado digitalmente